Tribunal: TJDFT
Processo: 0713835-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA REGULARMENTE CITADA. INÉRCIA. INDIFERENÇA AO CHAMAMENTO JUDICIAL. CONSULTA AOS SISTEMAS BACENJUD E RENAJUD. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS PELO EXEQUENTE. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS EM NOME DA PARTE EXECUTADA. DÉBITO E VALOR INCONTROVERSOS. CONSTRIÇÃO DE VERBA SALARIAL PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDIO INADIMPLIDO. IMPENHORABILIDADE. REGRA NÃO ABSOLUTA. RELATIVIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATO ILÍCITO. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO EM SENTENÇA. PENHORA SOBRE SALÁRIO. DESCONTO MENSAL DE 10%, ATÉ INTEGRAL QUITAÇÃO DO DÉBITO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEORIA DO ESTATUTO JURÍDICO DO PATRIMÔNIO MÍNIMO. MÍNIMO PATRIMONIAL ASSEGURADOR DA DIGNIDADE INERENTE À CONDIÇÃO HUMANA DA DEVEDORA NÃO COMPROMETIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A falta de localização de bens penhoráveis da executada, após diversas tentativas, viabiliza a afetação excepcional do direito impenhorável, no caso a remuneração da devedora, porque, de outro modo, o credor prejudicado suportará dano patrimonial, enquanto a inadimplente consciente consolidará o locupletamento e continuará a desfrutar do acesso a bens e serviços proporcionado pelo ganho salarial mensal, incrementando negativamente, com seu comportamento antissocial, o sentimento de injustiça decorrente da insatisfação obrigacional em execuções promovidas perante o Judiciário.

2. A preservação da dignidade da devedora, na perspectiva da manutenção de sua sobrevivência, conforme proporcionado pelo salário que mensalmente recebe, não será afetada pela incidência da penhora sobre seus rendimentos até que a dívida excutida seja integralmente quitada, porque, sem olvidar a técnica da ponderação, se preservarão as condições indispensáveis ao acudimento de suas necessidades. Apenas as utilidades de que desfrutam e que servem a seu conforto e bem-estar deverão ser sacrificadas para pagamento da obrigação reconhecida por sentença.

3. A regra da impenhorabilidade de verba de natureza salarial para satisfação do crédito perseguido em processo de execução, em que não se conseguiu, apesar das inúmeras diligências empreendidas, localizar um único bem penhorável para com o produto de sua alienação assegurar o adimplemento obrigacional será excepcional, momentânea e concretamente relativizada para assegurar a satisfação do crédito excutido.

4. A medida constritiva da penhora de parcela salarial, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e a confiança no crédito incontroversa e validamente reconhecido por sentença, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse do credor no recebimento de crédito e evita o enriquecimento sem causa do devedor inadimplente, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais e reavivar as máximas ulpianas estruturantes dos princípios gerais de direito: viver honestamente, dar a cada um o que é seu e não prejudicar ninguém.

5. A inércia e descaso da parte devedora com a execução em que foi regularmente citada, somente a ela prejudicam, porque o comportamento desidioso externado pesa somente contra ela. Sem a comprovação de que a constrição judicial inviabilizará a manutenção de necessidades essenciais à sobrevivência, desponta como medida de menor onerosidade para a executada e como providência razoável a penhora de 10% (dez por cento) do salário recebido, subtraídos os descontos legais, mediante consignação em folha para atender a qualquer dívida, mesmo não alimentar.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.